Tribunal: TJBA
Processo: 8002665-43.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002665-43.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSELIA PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO "QUANTUM". RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$1.000,00 (mil reais). II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a ocorrência de inovação recursal por parte do banco; (ii) a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro), considerando a modulação fixada pelo STJ; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral, bem como a adequação do valor fixado. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. A tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusivamente de terceiro foi tratada na contestação e analisada pela sentença, não configurando supressão de instância. 4. Restou comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes, por meio de perícia grafotécnica que constatou a inautenticidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi reconhecida, considerando-se a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e o fortuito interno (Súmula 479 do STJ). 5. Quanto à devolução dos valores, aplica-se a modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608-RS, determinando-se a restituição em dobro apenas para as parcelas descontadas após 30/03/2021. Para valores descontados anteriormente, a devolução será simples, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 6. Os danos morais estão configurados, pois os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar do autor, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário. 7. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se a indenização em R$10.000,00, valor condizente com os prejuízos sofridos pelo autor e a função pedagógica da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8002665-43.2022.8.05.0137, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados, JOSÉLIA PEREIRA DA SILVA e BANCO PAN S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto condutor.